Tribunal: TJES
Processo: 5008463-42.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008463-42.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TERIS HENRIQUE GOMES SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008463-42.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL

DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
TERIS HENRIQUE GOMES SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Autor, ora Recorrido.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso, bem como requer a reforma da sentença no que se refere ao seu pedido de compensação por danos morais.

(2). Inicialmente, destaca-se que a pretensão veiculada pelo Recorrido em contrarrazões, no que se refere ao pedido de reforma da sentença para que seja condenado o Recorrente em danos morais, somente poderia ser analisada a partir do manejo de recurso próprio pelo Autor (o que não o fez), não se prestando as contrarrazões recursais para tal desiderato, razão pela qual inadmissível o referido pedido.

(3). Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo ainda que integra o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica indicada como responsável pela gestão da conta (BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.), respondendo, portanto, solidariamente quanto aos danos reclamados, que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha de segurança que culminou na efetivação de transações fraudulentas em conta do consumidor.

(4). Quanto à culpa exclusiva do consumidor suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, fornecido informação de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(5). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a habilitação de novo dispositivo para operação da conta em 12/07/2022, às 15h06, e concluídas todas as transações impugnadas às 15h18 (também no dia 12/07/2022), há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de mais de R$ 5.000,00 em menos de 15 minutos, como ainda autorizou as referidas transações a partir de dispositivo que acabara de ser habilitado, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Recorrido).

(6). Nesse sentido, mesmo que o Recorrido tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo ̧
que determinou a restituição do montante subtraído da conta do Recorrido a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo qualquer reparo.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)